Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006526-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: LAMIA JAMAL KHALIL EL SMAILI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer no 1008338-85.2022.8.11.0003, ajuizada por LAMIA JAMAL KHALIL EL SMAILI, que deferiu a tutela de urgência a fim de limitar os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, determinando que não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado, sob pena de multa arbitrada em R$5.000,00 para cada desconto indevido, bem como para determinar a suspensão, por 06 (seis) meses, de todos os pagamentos das dívidas com cartões de crédito, empréstimos pessoais e empréstimos consignados que a autora mantém com todos os réus.
O agravante sustenta que a não concessão do pedido do efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento poderá ensejar inúmeros prejuízos à Instituição Financeira ora Agravante e que o presente recurso tem por escopo reformar a r. limitar que fixou a limitação de descontos dos empréstimos contraídos na inicial do salário da autora diretamente em conta corrente de sua titularidade.
Anota que “caso permaneça a r. liminar, o Banco deixará de proceder os descontos em sua integralidade, o que lhe ocasionará prejuízos, bem como condicionará a dívida da autora ad eternum, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos” (sic).
Assevera que deve ser levado em conta “a aplicação do entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça exarado no Resp no 1.586.910 – SP (2016/0047238-7), no qual restou consignado não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos” (sic).
Destaca que a agravada não pode alegar lesão contratual ou desconhecimento do que fora acordado entre as partes, vez que, todos os lançamentos, bem como, os encargos cobrados estavam e estão em plena conformidade com as disposições contratuais e já eram previamente conhecidas nos atos da contratação.
Diz que “não há que se falar em limitação ou suspensão de empréstimos e débitos com desconto em conta corrente, conforme melhor doutrina e jurisprudência pátria” (sic).
Com base nos predicados legais requer inicialmente seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante busca o efeito suspensivo recursal com o fim de obstar o cumprimento da decisão proferida pelo juízo a quo que estabeleceu a limitação dos descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, determinando que não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado, sob pena de multa arbitrada em R$5.000,00 para cada desconto indevido, bem como para determinar a suspensão, por 06 (seis) meses, de todos os pagamentos das dívidas com cartões de crédito, empréstimos pessoais e empréstimos consignados que a autora mantém com todos os réus.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não se descura que há entendimentos sedimentados de que o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é passível de limitação para descontos. No entanto, em se tratando de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, a legislação (art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010) prevê o limite de 30% da remuneração líquida do trabalhador, haja vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Em que pese o agravante fazer questão de frisar que o crédito em discussão diz respeito a empréstimo com desconto em conta corrente, há de se salientar que à primeira vista não é isso que se extrai dos documentos que instruem a inicial da ação de origem.
Resta demonstrado que a agravada é aposentada por invalidez e possui empréstimo consignado firmado com o agravante com desconto em seu benefício previdenciário (Id. 68668321 - autos de origem), de modo que prudente a manutenção do decisum com vistas ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.
Cito entendimento jurisprudencial desta Câmara a respeito do assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.0017).” (AI 1011941-49.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, o recorrente não demonstrou o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, sobretudo porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Logo, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
A seguir, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora